Tribunal: TJDFT
Processo: 0729251-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729251-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE TADEU SANTIAGO AGRAVADO: PRIME CONSTRUÇÕES LTDA, GOLD INVESTIMENTOS &amp; INCORPORACOES LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Tadeu Santiago contra decisão do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 240431530 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Prime Construções Ltda. e Gold Investimentos e Incorporações S.A., processo n. 0720290-70.2021.8.07.0007, nomeou o perito Daniel Chaves Fernandes como administrador-depositário e determinou: a intimação do perito para informar se aceita o encargo e para apresentar proposta de honorários; a intimação do exequente/agravante - que requereu a penhora sobre o faturamento da empresa executada, diante das diligências infrutíferas para localização de bens e da necessidade de garantir a efetividade da execução - para realizar o pagamento. Em razões recursais (Id 74138021), o agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Alega ser aposentado e auferir apenas R$ 874,00 mensais, valor insuficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Sustenta, ainda, não possuir movimentações bancárias relevantes, conforme documentos anexados, que comprovam sua hipossuficiência econômica. Alega ser a decisão agravada desproporcional, pois impõe ao agravante o pagamento dos honorários do administrador-depositário, apesar de a medida ter sido direcionada à empresa executada. Ressalta que a responsabilidade pelo pagamento não deveria recair sobre o exequente, especialmente diante de sua condição financeira. Afirma que, no curso do processo, requereu a gratuidade de justiça em duas oportunidades: em uma delas, a benesse foi indeferida sem fundamentação concreta e, na outra, o pedido sequer foi apreciado, o que configura omissão relevante e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo, diante da comprovada hipossuficiência financeira do agravante (fumus boni iuris) e do risco de comprometimento de sua dignidade e subsistência, bem como da possibilidade de bloqueios ou constrições que possam inviabilizar o prosseguimento do feito (periculum in mora). Ao final, requer: a) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento; b) A concessão do Benefício da Gratuidade de Justiça; c) A concessão de tutela provisória recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de atribuir efeito suspensivo à decisão agravada, suspendendo imediatamente a exigibilidade do pagamento dos honorários do administrador-depositário até o julgamento final do presente recurso; d) A intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC; e) Ao final, o provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada integralmente a decisão proferida no Id n. 240431530, afastando-se a responsabilidade do agravante pelo pagamento dos honorários do administrador-depositário nomeado nos autos da execução. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, embora abstratamente cabível pela subsunção à hipótese normativa prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante em que, em razão da infrutuosidade das diligências efetivadas na busca de bens da parte executada, ora agravada, o exequente requereu a penhora sobre o faturamento da empresa executada (Id 225968153 do processo de referência), pedido que foi inicialmente indeferido (Id 226175297 do processo de referência), mas foi posteriormente deferido, tendo sido nomeado o representante legal da empresa devedora para atuar como administrador (Id 229033650 do processo de referência). Não encontrado o representante legal da empresa (Id 239677758 do processo de referência), o exequente requereu a nomeação de administrador judicial (Id 240073992 do processo de referência), sem fazer qualquer alusão aos pagamentos dos honorários devidos pelo cumprimento do encargo. Sobreveio a decisão agravada, nomeando o perito cadastrado neste Tribunal, Daniel Chaves Fernandes, como administrador-depositário e determinando a intimação dele para informar se aceita o encargo e para formular proposta de honorários, que deverão ser adiantados pela parte exequente (Id 240431530 do processo de referência). Irresignado, o exequente interpõe o presente recurso, em que alega, em suma, não possuir condições de arcar com as custas judiciais e com o pagamento dos honorários periciais. Ocorre que referida argumentação não foi apreciada pelo juízo de origem, porque, ao postular a nomeação de administrador-depositário, nada mencionou o exequente sobre a impossibilidade de arcar com os seus honorários. Assim, a questão não foi analisada pela decisão agravada, porque sequer submetida à análise do juízo de origem pelo recorrente. A propósito, quanto ao pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, verifico ter sido ele formulado em 20/6/2022 (Id 128420957 do processo de referência) e indeferido em 5/7/2022 ao argumento de que “os documentos trazidos pelo exequente não provam que ele experimentou substancial diminuição patrimonial ou de renda desde o ajuizamento desta ação, tampouco evidenciam que o pagamento das despesas processuais inviabilizará a sua subsistência, de modo que não faz jus ao pálio da gratuidade de justiça” (Id 130232069 do processo de referência). Na sequência, o exequente peticionou requerendo, dentre outras medidas, a juntadas dos documentos que entende comprovar a sua hipossuficiência econômica, reiterando o pedido de justiça gratuita (Id 132649153 do processo de referência). O pedido então reiterado, todavia, não restou analisado pelo juízo de origem. Por esse motivo, apreciar desde logo as questões aventadas em sede recursal implicaria indevida supressão de instância, com grave violação aos postulados da dialeticidade, do juízo natural, do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Deve o exequente/agravante, antes, postular perante o juízo de origem a análise, ainda pendente, acerca da concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor – seja para todas as despesas abrangidas pelo §1o do art. 98 do CPC, seja apenas em relação aos honorários do administrador-depositário (art. 98, §5o, do CPC) –, para que a questão acerca da sua incapacidade financeira de arcar com os honorários fixados seja analisada pelo juízo a quo. Com efeito, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente de questões ainda não analisada pelo juízo de origem, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional no primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados desta e. 8a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO TRATADA NA DECISÃO IMPUGNADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL DE SÓCIOS APÓS EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DE SOCIEDADE LIMITADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO NÃO ALTERADA.(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável a análise pelo Colegiado de questão não submetida ao Juízo, sobre a qual não consta manifestação no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. (...) (Acórdão 2001032, 0700295-19.2025.8.07.9000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AUTÔNOMA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Houve inovação recursal, pois os pedidos de nulidade processual e inclusão da TERRACAP no polo passivo não foram formulados na petição inicial dos embargos de terceiro nem analisados pelo juízo de origem, configurando supressão de instância. 3.1. O princípio do duplo grau de jurisdição impede a análise direta pelo Tribunal de questões não debatidas na instância antecedente. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: (...) 3. A inovação recursal impede o conhecimento de pedidos não submetidos à análise do juízo de origem. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.196 e 1.197; CPC, arts. 674 e 677. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1839922, 0751192-56.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/04/2024; TJDFT, Acórdão 1757371, 0724338-25.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12/09/2023. (Acórdão 1985734, 0742378-21.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025.) (grifos nossos) O recurso, portanto, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porquanto manifestamente inadmissível, diante de indevida supressão de instância. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 22 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora